Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-90.2020.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1000672-90.2020.8.11.0039
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos
Recorrente(s): KELLY CRISTINE DA SILVA OTTENIO
Recorrido(s): VIVO S/A
Juiz Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o pedido contraposto, condenando a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da causa por multa por litigância de má-fé e custas processuais, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.
Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, dar provimento ao presente recurso, pois este se encontra em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, V, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que as provas juntadas pela empresa de telefonia, consistentes em telas de sistemas e relatório de chamadas, compõem um conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, não sendo capaz de comprovar a contratação dos serviços de telefonia e, tampouco, a origem da dívida inscrita em órgão de proteção ao crédito e a litigância de má-fé da recorrente.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.
Desse modo, a sentença a quo merece reforma, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito discutido e reconhecido o direito ao recebimento de indenização por dano moral.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).
Não há notícia de negativação preexistente em nome do promovente.
Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.
Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, em face ao estatuído no art. 932, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, DECLARAR inexigível o débito discutido e CONDENAR a recorrida ao pagamento à parte recorrente do valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), bem como, afasto a condenação à litigância de má-fé e demais multas.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator